Tribunal: TJSP
Processo: 1043496-11.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. A autora apelou contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando-a à devolução de R$ 56.500,00, com correção e juros, além do pagamento de custas e honorários. O recurso não merece trânsito devido ao preparo recursal insuficiente, conforme artigo 1.007 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. A autora apelou contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando-a à devolução de R$ 56.500,00, com correção e juros, além do pagamento de custas e honorários. O recurso não merece trânsito devido ao preparo recursal insuficiente, conforme artigo 1.007 do Código de Processo Civil. A insuficiência do valor recolhido impede o regular processamento do apelo, configurando deserção.
Recurso não conhecido.